Tribunal: STF
Processo: ACO 289
Classe: ACO
Órgão julgador: CUNHA PEIXOTO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1980-08-20
Data de publicação: 1980-08-20

Ementa:
COMPETÊNCIA - CAUSA ENTRE AUTARQUIA FEDERAL E ESTADO-MEMBRO,
DISTRITO FEDERAL OU TERRITÓRIO. ESCAPA A COMPETÊNCIA ORIGINARIA DO
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL A CAUSA ENTRE AUTARQUIA FEDERAL E O
ESTADO-MEMBRO, OU TERRITÓRIO, OU DISTRITO FEDERAL, ONDE ESTA ELA
SITUADA OU TEM REPRESENTAÇÃO.